Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007790-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALDECLEI PRADO - CPF: 801.761.431-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de indulto. Ausência de reparação do dano. Não comprovação de incapacidade econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto em pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão decorrentes de condenações por roubo majorado (duas vezes), furto (duas vezes), roubo e furto majorado visando a concessão do benefício.

II. Questões em discussão

1) Preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto natalino; 2) impossibilidade de
“reparar”
os danos dos crimes praticados [furtos] por hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1.
“O artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade econômica para repará-lo.”
(STJ, AgRg no HC nº 1038410/SP)

2.
“A alegação genérica de hipossuficiência econômica, amparada apenas na atuação da Defensoria Pública, não basta para afastar a exigência legal da reparação do dano; é necessária prova concreta da absoluta incapacidade econômica do apenado. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração específica de incapacidade financeira para excepcionar a exigência legal de reparação, não sendo suficiente a simples presunção de pobreza.”
(TJMT,
AgExPe nº
1046255-45.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige, como requisito objetivo para concessão do indulto, a reparação do dano ou a comprovação concreta da incapacidade econômica para realizá-la.

2. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da atuação da Defensoria Pública afigura-se relativa e não dispensa prova efetiva da incapacidade financeira.

3. A ausência de demonstração de reparação do dano ou de esforço concreto nesse sentido elide a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16, 65, III, “b”, 157, caput, 180, caput, 155, caput e § 4º; Lei nº 11.343/06, art. 33; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1038410/SP, Relator: Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, 25.11.2025; STJ, AgRg no HC: 921950 SP, Relator: Otávio de Almeida, Sexta Turma, 23.10.2024; TJMT, AgExPe nº 1046255-45.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1007790-30.2026.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE(S): ALDECLEI PRADO

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ALDECLEI PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa nos autos de execução penal (SEEU 0003477-05.2011.8.11.0021) que indeferiu pedido de indulto natalino em pena unificada de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão decorrentes de condenações por roubo majorado (duas vezes), furto (duas vezes), roubo e furto majorado - art. 157,
caput
e § 2º; art. 155,
caput
e § 1º, todos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta: 1) preencher os requisitos do Decreto nº 12.338/2024; 2) que não possui capacidade de
“reparar”
os danos dos crimes praticados [furtos], em razão da hipossuficiência econômica.

Pede provimento para que seja concedido o indulto natalino
“em relação às condenações proferidas nas ações penais n.º 0001416-06.2013.8.11.0021; 000345194.2017.8.11.0021 e 1000321-06.2022.8.11.0021”
(SEEU 0003477-05.2011.8.11.0021 - mov. 242.2).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (SEEU 0003477-05.2011.8.11.0021 - mov. 250.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU 0003477-05.2011.8.11.0021 - mov. 253.1).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de agravo em execução penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024. Recurso defensivo: Requer seja concedido o indulto nos termos do Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV. Improcedência. Para concessão do induto, exige-se a reparação do dano a existência de arrependimento ou de manifestação voluntária de vontade de reparar o dano, o que não ocorreu. Pelo desprovimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 351107381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, praticado em 5.1.2020, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.7.2021 (Ação Penal nº 0000071-58.2020.8.11.0021);

- 4 (quatro) meses de reclusão por furto - art. 155,
caput
, do CP -, cometido na data de 22.4.2013, com trânsito em julgado em 5.12.2013 (Ação Penal nº 0001416-06.2013.8.11.0021);

- 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, praticado em 29.5.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 5.10.2011 (Ação Penal nº 0001964-02.2011.8.11.0021);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) de reclusão por furto majorado - art. 155,

§ 1º, do CP -, praticado em 28.1.2022, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 12.9.2023 (Ação Penal nº 1000321-06.2022.8.11.0021);

- 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão por furto - art. 155,
caput
, do CP -, praticado em 15.5.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 2.10.2023 (Ação Penal nº 0003451-94.2017.8.11.0021);

- 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, cometido na data de 4.1.2015, com trânsito em julgado em 12.9.2016 (Ação Penal nº 0000073-04.2015.8.11.0021).

Em 11.7.2025, o agravante requereu a concessão de indulto natalino em relação aos delitos de furtos [Ações penais nº 0001416-06.2013.8.11.0021; n.º 0003451 94.2017.8.11.0021 e n.º 1000321-06.2022.8.11.0021] pelo argumento de que preenche os requisitos do Decreto nº 12.338/2024 (SEEU nº
0003477-05.2011.8.11.0021 - mov. 229.2
).

Em 22.8.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal.

Com efeito, a decisão sobre indulto é de natureza declaratória, vale dizer, o benefício é concedido àquele que preenche os requisitos exigidos no decreto presidencial ao tempo de sua publicação.

Inicialmente, consigno que o reeducando não cumpre pena por crime impeditivo, conforme rol taxativo disposto no artigo 1º do Decreto n. 12.338/2024. [...]

Analisando a denúncia e sentença condenatória (seq. 171.2 e 171.7), observo que não há informação de que o bem subtraído tenha sido restituído à vítima. [...]

O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, prevê a concessão do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto nos arts. 16 ou 65, caput, inciso III, alínea "b", do Código Penal – ressalvando-se, contudo, a hipótese prevista no art. 12, § 2º, em que a necessidade de reparação do dano é afastada. [...]

No caso dos autos, não obstante o reeducando seja patrocinado pela Defensoria Pública, entendo que se trata de presunção relativa de incapacidade econômica.

Não há nos autos documentos comprobatórios que corroborem a hipossuficiência econômico-financeira do acusado a fim de aplicar-lhe o indulto consoante previsão do artigo 9º, XV do Decreto n. 12.338/2024. [...]

Diante da análise supra, INDEFIRO o pedido de indulto, com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV. [...]”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de direito -
SEEU nº
0003477-05.2011.8.11.0021 - mov. 236.1)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do
indulto
natalino sob assertiva de que o agravante não restituiu os danos dos crimes praticados [furtos] às vítimas.

O Decreto nº 12.338/2024 exige a reparação do dano causado, nos termos do art. 16 [arrependimento posterior] ou art. 65, III, "b" [ressarcimento à vítima], ambos do Código Penal, para a concessão do indulto.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não restou demonstrada qualquer manifestação voluntária de arrependimento ou intenção de reparar o prejuízo causado. Com efeito, ainda que o reeducando alegue impossibilidade financeira para promover a reparação integral, seria razoável esperar, ao menos, a demonstração de postura ativa no sentido de reconhecer o dano causado e manifestar intenção de repará-lo, seja por meio de iniciativas voltadas à composição com as vítimas, seja por declarações inequívocas de arrependimento”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 351107381).

O c. STJ decidiu que
“o artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade econômica para repará-lo. A presunção de incapacidade econômica prevista no §2º, do mesmo decreto tem natureza relativa e deve ser analisada art. 12, conforme as peculiaridades do caso concreto”
(AgRg no HC nº 1038410/SP, Relator: Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, 25.11.2025).

Com efeito, afigura-se
idôneo “
o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, não reparação do dano
” (STJ, AgRg no HC: 921950/SP, Relator: Otávio de Almeida [Desembargador Convocado], Sexta Turma, 23.10.2024).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“A alegação genérica de hipossuficiência econômica, amparada apenas na atuação da Defensoria Pública, não basta para afastar a exigência legal da reparação do dano; é necessária prova concreta da absoluta incapacidade econômica do apenado. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração específica de incapacidade financeira para excepcionar a exigência legal de reparação, não sendo suficiente a simples presunção de pobreza.”
(
AgExPe nº
1046255-45.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2026)

Logo, mostra-se improcedente a concessão do indulto natalino.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026